Tribunal: STF
Processo: HC 182122
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. ARTIGO 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. INEXISTÊNCIA, PRIMO OCULI, DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. LIMINAR INDEFERIDA.
    Decisão: Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar, nos autos do processo nº 7000974-61.2019.7.00.0000, in vebis:
    “APELAÇÃO. DEFESA. DESERÇÃO. LICENCIAMENTO POSTERIOR AO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. 1. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE/ PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO. MAIORIA. 2. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 90-A DA LEI Nº 9.099/95. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. 3. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO, E DE NÃO REALIZAÇÃO DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO ACUSADO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. 4. MÉRITO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. UNANIMIDADE.
      1. A perda do status de militar da ativa não obsta o prosseguimento da persecutio criminis já deflagrada pela prática do crime de deserção. Ademais, a exclusão do acusado não se coaduna com nenhuma das causas de extinção da punibilidade elencadas no Códex Militar, nem com as hipóteses de extinção do processo dispostas no CPPM.
    Preliminar defensiva rejeitada. Decisão por maioria.
      2. Conforme exposto na primeira preliminar, a perda superveniente da condição de militar da ativa não desconfigura a prática do crime militar e, por conseguinte, não autoriza a aplicação da Lei nº 9.099/95 no âmbito desta justiça especializada, não havendo que se falar em violação ao princípio constitucional da igualdade, nem a qualquer dispositivo da Carta Política de 1988.
    Aliás, a respeito da alegada inconstitucionalidade parcial do art. 90-A da Lei nº 9.099/95, são diversos os precedentes deste Superior Tribunal Militar e da Suprema Corte Constitucional. Assim, no caso dos autos, não há que se falar em aplicação do art. 89 da Lei nº 9.099/95.
    Preliminar defensiva rejeitada. Decisão por unanimidade.
      3. No tocante à terceira preliminar defensiva, temos que, a despeito da entrada em vigor da Lei nº 13.774/2018, que promoveu alterações na Lei nº 8.457/1992, é defeso ao juiz togado atuar monocraticamente nos feitos em que o réu era militar da ativa ao tempo do cometimento do ilícito penal.
    Assim, a superveniente perda do status de militar durante a tramitação do processo não afasta a competência do escabinato de primeiro grau para o processamento e o julgamento do ex-militar, não havendo que se falar em nulidade da sentença.
    Nesse sentido é o entendimento firme do Plenário desta Corte Castrense, que, ao apreciar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000425-51.2019.7.00.0000, consolidou a tese de que: ‘Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas.’. 
    Preliminar defensiva rejeitada. Decisão por unanimidade.
      4. No mérito, segundo consta dos autos, o crime de deserção restou consumado e provado, ensejando, por conseguinte, a aplicação da punição penal prevista para o tipo em tela.
    A autoria, a materialidade e a culpabilidade encontram-se plenamente comprovadas, máxime pela confissão do Apelante, que se ausentou do quartel de forma consciente e voluntária.
    Nesse contexto, é pacífico, nesta Corte, que alegações de ordem particular ou familiar desacompanhadas de provas não constituem excludentes de culpabilidade nos crimes de deserção, conforme entendimento da Súmula nº 3/STM.
    Dessa forma, é de ser mantida a condenação, mostrando-se adequado o quantum da pena que foi aplicada pelo Juízo. 
    Por fim, no que tange ao prequestionamento, compete frisar que não se verifica ofensa a qualquer dispositivo da Constituição Federal de 1988. 
    Negado provimento ao apelo da Defesa. Decisão por unanimidade”.
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 187 do Código Penal Militar, tendo sido concedido o benefício do sursis pelo prazo de 02 (dois) anos.
    Em sede de apelação, o Superior Tribunal Militar negou provimento ao recurso defensivo, nos termos da ementa supratranscrita.
    No presente habeas corpus, a defesa aponta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na ausência de condição de procedibilidade da ação penal militar.
    Aduz que “para a caracterização do delito de deserção a condição de militar da ativa é pressuposto essencial de procedibilidade/prosseguibilidade da ação penal castrense”.
    Argumenta que “o crime do art. 187 do CPM é crime de natureza propriamente militar, sendo esta uma qualidade basilar para configuração do tipo penal de deserção. Sendo assim, com seu licenciamento do serviço ativo, o impetrante não mais ostenta o status de militar, condição essa que seria essencial para figuração no polo passivo de ação penal por crime de deserção”.
    Pontua que “a qualidade de militar é elemento estrutural do tipo penal de deserção, levando a ausência dessa condição à produção de reflexos cruciais à tramitação processual, bem como impeditivos à execução de sanção porventura imposta”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:
    “Por todo o exposto, restando configurado o fumus boni iures, demonstrado no contexto da fundamentação jurídica do presente habeas corpus, em que a situação fática, de forma escorreita, apontou a ausência de condição de procedibilidade para a presente ação penal, bem como o periculum in mora, em vista do constrangimento ilegal imposto ao paciente, vem requerer a Vossa Excelência que seja concedida LIMINARMENTE a presente ORDEM DE HABEAS CORPUS em seu favor, no sentido de SUSPENDER os efeitos do Acórdão proferido nos autos da Apelação nº 7000974-61.2019.7.00.0000.
    Na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do artigo 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - STF -, a Defensoria Pública da União pleiteia que:
    a) seja o presente habeas corpus distribuído a um dos eminentes Ministros deste Tribunal;
    b) seja concedida a liminar conforme os termos expostos;
    c) sejam solicitadas as informações de estilo;
    d) seja colhido o parecer do Ministério Público Federal;
    e) seja concedida a ordem no presente habeas corpus, para decretar a extinção da ação penal nº 7000178-40.2019.7.01.0001, autuada perante o Conselho Permanente de Justiça da 3ª Auditoria da 1ª CJM, diante da ausência de condição de procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução da pena imposta pelo crime de Deserção”.
    É o relatório, DECIDO.
    Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos necessários ao deferimento da liminar.
    Com efeito, o habeas corpus, por expressa determinação constitucional, destina-se à tutela da liberdade “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”. 
    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização desta via mandamental, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum do habeas corpus, suprimindo graus de jurisdição; ii) a imprescindibilidade de prévia instrução adequada do writ, mercê da necessidade de se apresentarem provas pré-constituídas do constrangimento ilegal apontado; e iii) a incompatibilidade da via eleita com a incursão na moldura fática delineada nos autos; iv) a insuscetibilidade de manejo do mandamus como sucedâneo de recurso ou ação criminal .
    Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Roubo qualificado tentado. Explosão majorada. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Corrupção de menor. Associação criminosa. Processual Penal. Prisão Preventiva. Pretendida revogação. Cerceamento de defesa. Inquérito policial. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática com que o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça tenha indeferido liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de relator que, em HC requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descrita no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 4/10/13). 2. É inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 154.149-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/05/2018) (grifei)
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, por terem sido opostos contra decisão monocrática que negou conhecimento ao habeas corpus por instrução deficiente. Precedentes. II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido.” (HC 138.443-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 11/04/2017) (grifei)
    “Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Roubos majorados pelo emprego de arma de fogo. Continuidade delitiva não reconhecida. Inadequação da via eleita. 1. Não é admissível a impetração de habeas corpus em substituição ao agravo regimental cabível na origem. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “exame acerca da continuidade delitiva importa em revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus (HC 101.733, Red. p/ o acórdão o Min. Edson Fachin). Precedentes. 3. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. As instâncias de origem foram convergentes em afirmar que os delitos cometidos pelo paciente, embora ocorridos em pequeno intervalo de tempo, não podem ser considerados em continuidade delitiva, por não preencherem os requisitos do art. 71 do Código Penal. 4. Habeas Corpus não conhecido.” (HC 118.151, Rel. p/ Acórdãõ, Min. Roberto Barroso, DJe de 28/05/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM RECONHECIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NULIDADE. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Na dicção do art. 566 do CPP, “Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa”. Suprimidos os termos assertivos especificados pela Corte Superior, o excesso de linguagem não influirá na formação do convencimento dos julgadores dos fatos, razão pela qual não há por que anular o processo. 3. No processo penal, especificamente em matéria de nulidades, vigora o princípio maior de que, sem prejuízo, não se reconhece nulidade (art. 563 do CPP). 4. A Lei 11.689/08, ao conferir nova redação ao art. 487, I, do CPP, proibiu que as partes façam referências, durante os debates, à decisão de pronúncia justamente com propósito de evitar que o entendimento do juiz togado interfira no ânimo dos juízes leigos. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 135.129-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/02/2018)
    Deveras, o Supremo Tribunal Federal tem concedido habeas corpus de ofício em casos de teratologia ou de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese sub examine, não se vislumbrando, prima facie, teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso no poder de decisão. 
    Ex positis, indefiro o pedido liminar.
    Solicitem-se informações ao Superior Tribunal Militar. 
    Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal para emissão de parecer. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 9 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente